Tribunal: TJDFT
Processo: 0716044-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM INTERNAÇÃO EM UMA CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência.
2 – Não se constando que o Autor esteja ao desamparo, haja vista que a Operadora do Plano de Saúde dispõe de profissionais médicos das diversas áreas de atuação, além de clínicas e hospitais nos quais pode o Recorrente ser atendido e, eventualmente, ser, até mesmo, internado, afastando o alegado perigo de dano e a probabilidade do direito, sendo necessária a realização da devida instrução do Feito, impõe-se a confirmação da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.